Tribunal: TJDFT
Processo: 0703576-32.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. NULIDADE. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO POR INVENTARIANTE DATIVO. INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. ART. 75, VII, §1o, E ART. 618, AMBOS DO CPC/15. AUSÊNCIA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. O art. 618 do CPC/15 estabelece que incumbe ao inventariante “representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o”.

2. Por sua vez, o art. 75, §1o, do CPC/15 determina a intimação dos herdeiros/sucessores nos processos em que o espólio seja parte e representado por inventariante dativo.

3. Inobservado o regramento legal, resta patente a nulidade processual, razão pela qual deve ser cassada a sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para intimação dos herdeiros do Espólio Autor acerca da presente demanda.

4. Apelação de terceira interessada conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Apelação do Autor prejudicada.